Tribunal: TJSP
Processo: 2329565-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Irresignação da autora em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência em que se pleiteava a manutenção da requerente como dependente do plano de saúde de seu genitor. Requisitos do artigo 300 do CPC evidenciados. Recorrida que manteve a dependente no plano de saúde mesmo após ela completar a idade limite invocada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Irresignação da autora em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência em que se pleiteava a manutenção da requerente como dependente do plano de saúde de seu genitor. Requisitos do artigo 300 do CPC evidenciados. Recorrida que manteve a dependente no plano de saúde mesmo após ela completar a idade limite invocada. Expectativa relativa à manutenção do contrato. Perigo de dano patente. Medida que não se mostra irreversível e não acarreta prejuízos à agravante. Recurso desprovido.